Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INTERLIGAÇÃO POR MESMO SÓCIO. ATIVIDADES CORRELATAS. ENDEREÇOS COINCIDENTES. PROVAS. EXISTÊNCIA. REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, é medida excepcional, apenas cabível quando demonstrados indícios de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Constatada a existência de grupo econômico formado por sociedades com sócio comum, endereços coincidentes, atividades correlatas e compartilhamento de recursos, somada à ausência de bens suficientes para satisfação da execução, configuram-se elementos aptos a evidenciar a utilização abusiva da estrutura empresarial em prejuízo dos credores.
3. A prova, em hipóteses de fraude, é predominantemente indireta, devendo ser valorada em conjunto, de modo a revelar a intenção real dos envolvidos.
4. Recurso conhecido e provido.